Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-93.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008445-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO - CPF: 559.028.049-49 (APELADO), LUIS FELIPE GIANELLI ARANDA - CPF: 073.614.389-03 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO – NÃO OBSERVÂNCIA – LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO QUESTIONADO – RETIFICAÇÃO – PROVIMENTO.

Nas ações de divisão e demarcação de terras, o valor da causa deve corresponder ao valor da área objeto do pedido.

Em vista da ausência de questionamento do laudo de avaliação, apresentado pela parte apelante, deve-se considerar o valor apontado como parâmetro para fixação do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Lenoir Felipe Bachinski, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu o pedido de impugnação ao valor da causa, arbitrando-a em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, condenando a parte Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda (id. 212438190, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a fixação do valor da causa em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se equivocada, já que a própria Apelada salientou na inicial que recusou uma proposta no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduz que o valor da causa, conforme consignado pelo Juízo singular, deveria corresponder ao da avalição da área, objeto do pedido, mas, no caso em questão, tal critério não foi observado.

Salienta que o laudo de avaliação, assinado pelo Corretor José R. dos Santos – CRECI F n. 3090 –, atribuiu ao imóvel da Recorrida o valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).

Afirma que a atribuição incorreta do valor da causa traz prejuízo, inclusive, ao Judiciário, visto que, na hipótese de correção, terá que recolher mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de preparo recursal.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 212438207, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lenoir Felipe Bachinski, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu o pedido de impugnação ao valor da causa, arbitrando-a em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, condenando a parte Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda.

Consta dos autos que Matilde Teresinha Liberatti Toniazzo propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face de Lenoir Felipe Bachinski, alegando que é coproprietária do imóvel, matrícula n. 51.619, correspondente a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do total da área (12,10ha), situado no Município de Sinop/MT

Salientou, na inicial, que outros coproprietários venderam sua parte ao Requerido, mas que não tem interesse em aliená-la.

Argumentou que há a necessidade de a área ser desmembrada, especificando a sua fração ideal.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido para fosse desmembrada a área, bem assim a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Na contestação, a parte Requerida apresentou impugnação ao valor da causa, salientando que deve corresponder ao bem, objeto do pedido.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

a)

ACOLHO
o pedido de impugnação ao valor da demanda, para o fim de
Determinar
que o valor atribuído à causa na petição inicial, doravante, situe-se no patamar correspondente a R$ 40.000.00 (quarenta mil reais), com espeque no conteúdo normativo do art. 292, IV e do art. 293, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se à correção do valor da causa no sistema e intime-se a autora para complementar o valor das custas processuais.

b)
ACOLHO
a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo requerido em contestação (evento no 106405396) e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
a autora no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. (Sic).

Lenoir Felipe
Bachinski
opôs
Embargos de Declaração
,
questionando o valor atribuído à causa (id. 212438191, págs. 01/15).

O
Ju
iz
singular
rejeitou
os Declaratórios:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios e, como consequência,
Mantenho
na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

Contra essas decisões,
Lenoir Felipe
Bachinski interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente pretende seja reformada a sentença recorrida, argumentando que o valor atribuído à causa pelo Juízo singular foi equivocado, porque não corresponde ao valor real ao imóvel de propriedade da Recorrida.

Analisando o caderno processual, nota-se que a Apelada ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer, porém a pretensão almejada deveria ser objeto de uma ação de demarcação e divisão.

O Código de Processo Civil, quanto às ações demarcatórias e divisórias, no seu artigo 292, deixa expresso que o valor da causa deve ser o da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Veja-se:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – (...);

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V – (...). (Destaquei).

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DEMARCATÓRIA/DIVISÃO
- DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DILIGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE REGULARIZAÇÃO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da determinação de regularização dentro do prazo legal leva ao indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, eis que,
tratando-se de ação de demarcação/divisão, aplica-se a regra insculpida no art. 292, IV do CPC, de modo que o valor atribuído a causa corresponde ao valor de avaliação da área.
(N.U 0001451-07.2015.8.11.0017, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022). (Destaquei).

A Recorrida, conforme documentação constante do caderno processual, é coproprietária do imóvel, matrícula n. 51.619, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, possuindo 6,25% do total da área que é de 12,10ha (doze hectares e dez ares).

Dessa forma, é certo que a Apelada é possuidora de 7.500m
2
(sete mil e quinhentos metros quadrados) do referido imóvel.

O valor da causa, nas ações de demarcação e divisão, como salientado, deve corresponder ao valor do bem objeto do pedido.

Nessa esteira, é evidente que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), estabelecido pelo Juízo singular, não se revela correto, visto que o Apelante apresentou nos autos o laudo de avaliação, assinado pelo Corretor de Imóveis, José R. dos Santos – CRECI F – 3090 –, indicando que o metro quadrado da área é de R$ 1.000,00 (mil reais). Veja-se:

12. CONCLUSÃO

Após as considerações desenvolvidas nos capítulos anteriores deste trabalho, conclui-se que o Valor de Mercado, tomando-se por base para determinação do valor do imóvel ora citado, com ampla pesquisa no mercado imobiliário e tendo em vista quanto a área, sua localização, formato, dimensões, condições de aproveitamento, para o imóvel comercial localizado na Avenida dos Tarumãs esquina com Avenida André Maggi, Sinop – MT, com área total de 12,10Has, considerando a área livre e desimpedida de quaisquer ônus, no estado em que se encontra,
avalio a área quanto ao valor atual de mercado em R$1.000,00 (mil reais) o metro quadrado.

A base adotada para sua determinação foi o valor de mercado, com análises de acordo com aspectos de área, infraestrutura, localização, distância do centro e posição solar. Salienta-se que, o valor encontrado de avaliação reflete seu preço mercadológico na data ponderada.
(Destaquei).

Com efeito, se o metro quadrado do imóvel vale R$ 1.000,00 (mil reais), não há dúvidas de que a cota-parte da Recorrida tem valor de mercado de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), visto que é proprietária de 7.500m
2
(sete mil e quinhentos metros quadrados) do referido imóvel.

Enfatiza-se que a Apelada teve a oportunidade de questionar o laudo apresentado pelo Recorrente, porém, nas várias vezes que se manifestou nos autos – após a sua apresentação – nada salientou.

Diante de tais considerações, deve o Apelo ser provido para reformar a sentença, quanto ao valor da causa, para que seja fixado em
R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), visto que corresponde ao real valor do imóvel objeto deste processo.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Lenoir Felipe Bachinski, para reformar o ato sentencial, quanto ao valor da causa, fixando-o em
R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).

Deve o Recorrente ser intimado a providenciar o recolhimento da diferença do preparo recursal, considerando o novo valor atribuído à causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024